Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-48.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PAGAMENTO ANTECIPADO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. LEI 4591/1964. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os autores ajuizaram ação objetivando a pagamento de indenização em lucros
cessantes legais pelo atraso na entrega de unidade imobiliária além do prazo de tolerância previsto em contrato.
2. Conforme item V do quadro-resumo do contrato, o prazo para a conclusão das obras era 31/03/2023, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que findaria em 27/09/2023. 2.1. A Carta de Habite-se relativa ao imóvel somente foi emitida em 12/12/2023 e a entrega das chaves efetivada em 20/12/2023.
3. A declaração de quitação integral dada pela ré aos autores foi assinada em 25/02/2022, meses antes do vencimento da última parcela, e não 15 dias após, como defende a apelante. Não comprovado o alegado inadimplemento.
4. O adimplemento da obrigação da construtora não se encerra com a simples conclusão da obra, sendo necessária a imissão dos compradores na posse do imóvel, com a entrega das chaves, ato que consuma plenamente o contrato. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mora da construtora se estende até a efetiva entrega das chaves, quando ocorre a disponibilização da posse direta ao consumidor” (AREsp n. 2.903.829/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025).
5. O atraso na entrega da unidade imobiliária ocorreu por culpa exclusiva da ré. Na Lei 4591/1964, com as alterações da Lei 13.786/2018, há expressa previsão de indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente.
6. Recurso conhecido e desprovido.